Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA PERICIAL. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO VERIFICADOS. REGRA ORDINÁRIA. ARTIGO 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO INTERESSADO NA PRODUÇÃO DA PROVA.
1. O consumidor requer a revisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, não se justificando a inversão do ônus probatório, apenas por essa condição.
2. Para o reconhecimento do pedido de inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessária a constatação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.
3. A inversão do ônus da prova não tem o efeito de também inverter a obrigação pelo pagamento da perícia e obrigar a parte contrária a arcar com o adiantamento das custas da prova requerida pelo consumidor.
4. Recurso conhecido e provido.